Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que se mostra violação da boa-fé objetiva a divulgação com viés negativo de estabelecimento comercial que anteriormente contratara a influenciadora digital para divulgação de seus produtos.
3. Não merece prosperar a alegação da embargante de que não divulgou o nome da loja porque, conforme afirmado por ela e comprovado nos autos, houve divulgação da localização da loja e do número de seguidores no Instagram (ID 25307751 - Pág. 4), o que permite que qualquer seguidor encontre o estabelecimento. A corroborar a assertiva de que a divulgação foi eficaz para alcançar o resultado negativo à loja o fato não impugnado de que seguidores da influenciadora dirigiram mensagens negativas à empresária e seu negócio.
4. Todas as provas dos autos foram devidamente analisadas e foi caracterizada a responsabilidade da embargante ao divulgar vídeo em rede social com a intenção de macular a imagem do estabelecimento autor.
5. A decisão, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.